Tribunal: STF
Processo: Ext 518
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-12
Data de publicação: 1990-09-12

Ementa:
EMENTA: - STF.  EXTRADIÇÃO.  PETIÇÃO DO EXTRADITANDO PARA ESCLARECER
OBSCURIDADE ATRIBUÍDA AO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO QUE DEFERIU EM
PARTE A EXTRADIÇÃO, AINDA NÃO PUBLICADO. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA
PELO RELATOR PARA SUBMETER O PEDIDO AO PLENÁRIO, QUE, NO ENTANTO,
SE INDEFERE, PORQUE NÃO EXISTE A OBSCURIDADE SUSCITADA.